Tribunal: TJDFT
Processo: 0754508-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AOS SISTEMAS PREVJUD E CAGED. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. BAIXA EFETIVIDADE DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao CAGED, à RAIS e ao INSS, bem como consulta ao sistema PREVJUD, para apurar eventual vínculo empregatício ou percepção de benefício previdenciário pela parte executada, com o objetivo de viabilizar futura penhora de percentual de remuneração.
2. A parte agravante sustenta que, após diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis, a medida seria útil à satisfação do crédito.
3. O juízo de origem indeferiu o pleito sob o fundamento de que salários e proventos são, em regra, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível a utilização do sistema PREVJUD, fora das ações previdenciárias, para pesquisa de vínculos ou benefícios com finalidade executiva; e
(ii) saber se a expedição de ofício ao CAGED constitui medida útil e proporcional para localização de bens penhoráveis em cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O sistema PREVJUD foi concebido para ações de natureza previdenciária, sendo o envio automatizado de ordens judiciais restrito a esse âmbito. Sua utilização em cumprimento de sentença para pesquisa patrimonial configura desvio de finalidade, conforme orientação do CNJ e jurisprudência deste Tribunal.
6. As informações previdenciárias, em regra, referem-se a verbas de caráter alimentar, submetidas à proteção do art. 833, IV, do CPC. A relativização da impenhorabilidade exige análise concreta da renda do devedor, não sendo suficiente a mera expectativa de eventual constrição futura.
7. O CAGED constitui base de dados estatística sobre vínculos formais de emprego e não sistema estruturado para cumprimento de ordens judiciais com finalidade executiva. Ademais, as informações podem ser obtidas extrajudicialmente, o que afasta a necessidade de mobilização da estrutura judiciária.
8. A execução deve observar os princípios da efetividade, razoabilidade e proporcionalidade. Diligências com baixa probabilidade de resultado útil pode ser legitimamente indeferidas pelo juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJDFT, Acórdão 1959676, 0713766-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 23.01.2025; TJDFT, Acórdão 1911947, 0721238-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 21.08.2024.